Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010430-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), J. A. NAITZEL LTDA - CNPJ: 12.358.249/0001-52 (AGRAVANTE), ROMILSON DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 020.013.033-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM RETENÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PLEITO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDAMENTADO EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO – NECESSIDADE – VALOR DA CAUSA EM DISSONÂNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA AUTORA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo quando existente cláusula resolutória expressa, revela-se imprescindível a resolução judicial de compromisso de compra e venda de imóvel, momento a partir do qual se configurará a posse injusta e, consequentemente, poderá ser avaliado o alegado esbulho possessório autorizador do comando de reintegração de posse ( REsp 620.787/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.4.2009, DJe 27.4.2009). 2. No caso dos autos, a ordem de emenda à inicial exarada na decisão agravada visa a retificação também do valor atribuído à causa e, independentemente da necessidade de formulação de pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, verifica-se que o numerário indicado na petição inicial realmente não parece corresponder ao proveito econômico almejado pela autora/agravante, que, além de pretender sua reintegração na posse do bem, objetiva condenação do réu/agravado à perda de 25% do valor pago a título de arras e à indenização decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse. E, se ao final fossem impostas as condenações pretendidas, o proveito econômico da autora/agravante seria muito superior ao valor indicado como valor da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J. A. NAITZEL LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse com Retenção de Valores c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1001672-76.2023.8.11.0086), ajuizada pela agravante contra ROMILSON DE JESUS DOS SANTOS, ordenou intimação da autora/agravante para emendar a inicial, “
com a retificação do pedido, bem como do valor da causa, além do recolhimento das custas processuais
”, por verificar que o pleito de reintegração de posse “
como fundamento suposta rescisão contratual
”, mas não houve pedido nesse sentido, e por admitir que “
o valor da causa encontra-se em dissonância com o proveito econômico pretendido pela autora
” e que, havendo cumulação, o valor atribuído à causa deverá corresponder à “
soma dos valores referentes a todos os pedidos (rescisão de contrato, restituição dos valores e indenização pelo período de fruição)
” – cf. Id. nº 115457712
dos autos de origem.

A agravante argumenta que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou concomitante, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel
”, e que, assim, descabe a ordem de emenda da inicial para formulação de pedido de rescisão de contrato (sic – cf. Id. nº 167591191 - Pág. 6/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito ativo “
para que seja determinado o recebimento da inicial e regular processamento do feito de reintegração de posse, haja vista a resolução de plano do pacto e uma vez que os requisitos constam devidamente instruídos
”, ou então concessão de efeito suspensivo para obstar o indeferimento da inicial caso não seja emendada no prazo assinalado; ao final, pede provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja afastada a ordem de emenda à inicial, ordenando-se o prosseguimento do feito “
sem a necessidade de que o contrato seja submetido à apreciação do Poder Judiciário
” (sic – cf. Id. nº 167591191 - Pág. 11/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 168715652 admitiu o recurso de agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante à falta de angularização processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada ordenou a intimação da autora/agravante
para emendar a inicial, “
com a retificação do pedido, bem como do valor da causa, além do recolhimento das custas processuais
”, por verificar que o pleito de reintegração de posse tem “
como fundamento suposta rescisão contratual
”, mas não houve pedido nesse sentido, e por admitir que “
o valor da causa encontra-se em dissonância com o proveito econômico pretendido pela autora
” e que, havendo cumulação, o valor atribuído à causa deverá corresponder à “
soma dos valores referentes a todos os pedidos (rescisão de contrato, restituição dos valores e indenização pelo período de fruição)
” – cf. Id. nº 115457712
dos autos de origem.

Em suas razões recursais, a agravante alega

que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou concomitante, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel
”, e que, assim, descabe a ordem de emenda da inicial para formulação de pedido de rescisão de contrato (sic – cf. Id. nº 167591191 - Pág. 6/10).

Pois bem.

O c
abimento da ação de reintegração de posse exige o atendimento de requisito específico, qual seja, a demonstração de “esbulho”, isto é, a existência de “posse injusta”, caracterizada pelo apossamento de bem alheio, marcado pela violência, clandestinidade ou precariedade (artigos 1.200 e 1.210, do Código Civil).

Outrossim, destaca-se o disposto no parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil, segundo o qual “
o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

Procedendo à interpretação sistemática das supracitadas normas, a doutrina abalizada bem pontua a necessidade de resolução “judicial” do compromisso de compra e venda de imóvel para que se configure o esbulho autorizador do comando de reintegração de posse.

Nesse sentido, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald defendem que “
Revelado o inadimplemento do promitente comprador, o promitente vendedor terá o direito potestativo de desconstituir o negócio jurídico pela via do ajuizamento da pretensão de resolução contratual da promessa de compra e venda, por força do art. 475 do Código Civil. De nada socorre ao vendedor o fato de haver cláusula resolutiva expressa ou já ter procedido à prévia interpelação. Com efeito, caberá ao magistrado avaliar os pressupostos do inadimplemento, isto é, se o descumprimento da obrigação se deu de forma voluntária, ou em razão de conduta culposa do promitente vendedor (v.g. inserção de cláusulas abusivas no contrato). Julgada procedente a demanda resolutória, sucumbirá a base contratual que justifica a posse direta do promitente comprador, revelando-se a partir de então a injustiça da posse ante o vício da precariedade. Portanto, justifica-se a cumulação sucessiva da pretensão de reintegração de posse ao pedido principal de resolução contratual. Enquanto não desfeito judicialmente o negócio jurídico, injusta não pode ser considerada a posse de quem prometeu adquirir o bem
”. (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: Reais. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 212).

Eis a razão pela qual a jurisprudência do STJ — com foco nos requisitos próprios da ação possessória — tem preconizado que, mesmo quando existente cláusula resolutória expressa, revela-se imprescindível a resolução judicial de compromisso de compra e venda de imóvel, momento a partir do qual se configurará a posse injusta e, consequentemente, poderá ser avaliado o alegado esbulho possessório autorizador do comando de reintegração de posse ( REsp 620.787/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.4.2009, DJe 27.4.2009).

Ademais, a ordem de emenda à inicial exarada na decisão agravada visa a retificação também do valor atribuído à causa e, independentemente da necessidade de formulação de pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado pelas partes, verifica-se que o numerário indicado na petição inicial (R$ 75 mil) realmente não parece corresponder ao proveito econômico almejado pela autora/agravante, que se comprometera a vender o imóvel rural pelo preço de R$ 70 mil e, além de pretender sua reintegração na posse do bem, objetiva condenação do réu/agravado à perda de 25% do valor pago a título de arras e à indenização “
decorrente do período de fruição do imóvel/aluguel no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do contrato, calculada a partir da data da contratação até a efetiva reintegração de posse
” (sic – cf. Id. nº 115216565 - Pág. 9 dos autos de origem).

E, se ao final fossem impostas as condenações pretendidas, o proveito econômico da autora/agravante seria muito superior aos R$ 75 mil indicado como valor da causa.

Não diviso, portanto, traços de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023